Tribunal: CARF
Processo: 10580.724114/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724114/2013-41
ACÓRDÃO
2001-007.722 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA GOMES ALCANTARA VILLA NOVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do
exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação
de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.722 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724114/2013-41
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 86/89):
Mediante Notificação de Lançamento (fls. 62/66), exige-se da contribuinte acima
qualificada o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de ofício
e juros de mora no valor total de R$ 24.554,54, calculados até 28/03/13, em virtude da
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.722 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724114/2013-41
3
constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício
de 2010 (ano-calendário de 2009).
De acordo com as informações prestadas pela fiscalização (fls. 63/64), foi constatada a
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 43.987,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas. Além disso, o recibo
apresentado da Clínica de Psicologia Integral não é hábil para comprovação da prestação
de serviços por pessoa jurídica (nota fiscal de prestação de serviços).
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 02/12) alegando, em resumo, que:
1) Ao contrário do que sustenta a fiscalização, teria atendido prontamente a
intimação fiscal para apresentação de documentos comprobatórios, em 25/03/13,
conforme protocolo de entrega de documentos, que anexa aos autos (fl. 60).
2) Os rendimentos auferidos pela impugnante seriam compatíveis com as deduções
de suas despesas médicas.
3) As deduções de despesas médicas estariam autorizadas legalmente (inciso “c”
do art. 11 da Lei no 8.383/91).
4) Os recibos atribuídos a Clínica de Psicoterapia Integral possuem todos os
elementos legais necessários à comprovação de sua legitimidade.
5) A não apresentação de documentos além dos estabelecidos em lei não induziria
a procedência da glosa das deduções (cita jurisprudência).
6) Sendo a saúde um direito subjetivo constitucional do cidadão, não poderia a
impugnante ser penalizada duplamente, por não receber do Estado os tratamentos
de saúde e por ser vedada a dedução dos seus gastos comprovados de forma
idônea.
7) Requer o reconhecimento dos documentos emitidos pelos profissionais e clínica
para fins de dedução das despesas neles consignadas e que seja extinto o presente
procedimento fiscal.
O Extrato do Processo encontra-se às fls. 79.
A DRF em Salvador/BA atestou a tempestividade da impugnação (fl. 80).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A não apresentação dos comprovantes do efetivo pagamento das despesas médicas
informadas na declaração de ajuste anual determina a manutenção da glosa dessas
despesas.
Cientificada da decisão, em 17/07/2017 (fls. 92), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/08/2017, recurso voluntário (fls. 97/110), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.722 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724114/2013-41
4
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – Da nulidade do
acórdão 10-58.981; II – Da suposta inadequação dos comprovantes de pagamento de despesas
médicas; III – Da plena regularidade das inscrições no cadastro nacional dos profissionais
emitentes dos documentos apresentados; IV – Da compatibilidade dos rendimentos com as
despesas deduzidas; V – Da plena legalidade das deduções das despesas médicas - Incidência dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; VI – Da categoria constitucional do bem objeto de
glosa. Cita escólio doutrinário para justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, a nulidade
da decisão recorrida, por violação do devido processo legal e ampla defesa, diante da
desconsideração dos comprovantes de pagamento das despesas médicas juntadas
tempestivamente e, ultrapassada a nulidade alegada, seja provido o presente recurso, na
perspectiva de que a acusação fiscal de presunção de fraude em razão da não apresentação de
movimentação bancária para comprovar o desembolso não procede, consoante farta
jurisprudência tributária.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 111/156.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Lucas Barbalho de
Castro (R$ 9.000,00), Vinícius Brandão Souza (R$ 1.500,00), George Hamilton Gusmão Soares (R$
1.750,00), Anna Paula Bezerra Silva Greck (R$ 617,00), Thais Alves de Almeida Mato Grosso (R$
12.800,00) e Marcos Henrique Aleluia Agra (R$ 13.500,00), e a Clínica de Psicologia Integral (R$
4.820,00), por falta de comprovação dos efetivos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2010.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.722 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724114/2013-41
5
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 86/89) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 62/66), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Neste ponto, cabe salientar que a matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando com edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acresça ainda que a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É
o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza
que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado
em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não obstante, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive intimando a contribuinte para comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas,
cuja intimação não foi atendida. Ademais, da leitura da autuação se pode apurar que o
lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a
apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos
legais atinentes, além de oportunizar à contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de
vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer
prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi
exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a nulidade por violação ao contraditório e
ampla defesa aventados na peça recursal.
Ademais, no que tange a valoração das provas, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material – o que de fato ocorreu, cujos
fundamentos encontram-se lastreados na legislação de regência – malgrado o inconformismo da
contribuinte.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.722 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724114/2013-41
6
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em escorar-se no valor
probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções declaradas, contudo sem
demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços prestados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida, dentre outros, com a apresentação de declarações emitidas pelos
prestadores de serviços contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do
RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, restando desatendido os requisitos para dedução dos valores declarados e
constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de
regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e reconheço a
subsistência do crédito tributário em litígio.
Em relação as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também nada a prover. Como
é sabido, e reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também
está pacificada por meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.722 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724114/2013-41
7
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 166
DF CARF MF
Original